Tribunal: TCU
Processo: 018.450/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10416/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.450/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erica de Souza Freitas (XXX.416.586-XX); Eudes dos Santos (XXX.722.176-XX); Flavia Gabriela Boaventura Campos (XXX.726.316-XX); Jorge Luiz Gonçalves (XXX.501.136-XX); José Aparecido Novais de Souza (XXX.322.306-XX); Juliana Christina de Souza (XXX.520.796-XX); Livia Cristina Cruz (XXX.081.726-XX); Victor Hugo dos Santos (XXX.009.726-XX); Vitor Ribeiro de Matos (XXX.539.756-XX); Yascara Tanmy de Souza Fagundes (XXX.865.986-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.